Tribunal: STF
Processo: ARE 1319734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FUNASA. PENSIONISTA. GACEN. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA EC 41/2003. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.
    1. Sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a FUNASA a conceder a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias - GACEN no mesmo valor deferido aos servidores da ativa, com o pagamento dos valores retroativos não alcançados pela prescrição quinquenal.
    2. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.91032 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular (EDcl no REsp 1205626/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 04/03/2011), sendo inaplicável, nesse caso, o prazo bienal ou trienal de que fala o art. 206 do Código Civil de 2002.
    3. A Lei nº 11.784/2008 concedeu a GACEN aos servidores ocupantes de cargos específicos e que realizem atividades de controle e combate a endemias em caráter permanente, estendendo tal gratificação também aos respectivos aposentados e pensionistas, mas, para estes, em um percentual do valor pago aos servidores ativos.
    4. Entretanto, nos termos do art. 7º da EC n° 41/2003, os aposentados à época da publicação da referida emenda e os pensionistas têm direito a quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, ou seja, têm direito à paridade de vencimentos com os servidores ativos.
    5. No caso concreto, a pensão foi concedida à autora em 29/05/1997, após o falecimento do instituidor como Agente de Saúde Pública, cargo contemplado com a GACEN, nos termos do art. 54 da Lei n° 11.784/2008. Faz jus a demandante, portanto, à referida gratificação nas mesmas condições em que é paga aos servidores em atividade, com o pagamento das diferenças pretéritas não alcançadas pela prescrição quinquenal. Precedentes: 08030731820144058200 (Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, TRF5, Quarta Turma, j. 17/03/2015); 08014763920134058300 (Desembargador Federal José Maria Lucena, Primeira Turma, j. 19/03/2015).
    6. O eg. Plenário desta Corte, levando em consideração o julgamento proferido pelo STF nas ADI's 4.357/DF e ADIn 4425-DF (Rel. Min. Ayres Britto), firmou entendimento no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC)." (Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, j. 17/06/2015).
    7. Apelação e remessa oficial desprovidas. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente